Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-47.2023.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500428-47.2023.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é embargante MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, é
embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500428-47.2023.8.26.0568/50000 -Voto no 21346
2
Voto no 21.346
Embargos de Declaração no 1500428-47.2023.8.26.0568/50000
Comarca: São João da Boa Vista
Embargante: Márcia Cristina de Souza Santos
Embargada: Colenda 2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração. Prequestionamento. Rejeição.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcia
Cristina de Souza Santos contra o v. Acórdão de fls. 640/660, desta
Colenda 2a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo da embargante
e manteve a sua condenação às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo,
porque incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
A embargante opõe o presente recurso com a finalidade de
prequestionamento, sobretudo dos dispositivos previstos no art. 5o, art.
60 §4o, art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 158-A a 158-F, art. 243,
inciso I, art. 312, art. 315, §2o, art. 386, inciso V e VII, e 600, §4o, do
Código de Processo Penal; art. 33 da Lei 11.343/2006 e o Pacote
Anticrime (fls. 01/03 do incidente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500428-47.2023.8.26.0568/50000 -Voto no 21346
3
Inicialmente, ressalto que as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração estão delineadas no artigo 619, do Código de
Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Dessa forma, eventual discordância com a decisão e rediscussão
de matéria já analisada não se configura hipótese de cabimento de
embargos de declaração.
Para tal finalidade, há a previsão dos recursos especial ou
extraordinário.
Ainda assim, destaco que inexistem omissões, contradições,
obscuridades ou ambiguidade no v. acordão.
Restou amplamente fundamentado no v. aresto, de modo idôneo
e suficiente, os motivos que levaram à rejeição das preliminares de
nulidade aventadas, assim como a manutenção da condenação da
embargante.
Destaco, ainda, que a omissão apta a ensejar o manejo de
embargos declaratórios ocorre quando a decisão deixa de se manifestar
sobre ponto controvertido. E, na espécie, as matérias foram apreciadas
integralmente, mediante fundamentos adequados e suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500428-47.2023.8.26.0568/50000 -Voto no 21346
4
Dessa forma, não se fazem presentes as hipóteses do artigo 619
do Código de Processo Penal, ainda que para fins de prequestionamento.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO
CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE
A
QUO.
NÃO
CONFIGURADA.
PRETENSÃO
DESCLASSIFICATÓRIA. MATÉRIA ANTERIORMENTE
APRECIADA PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS
CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS
FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. RÉU
REINCIDENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRETENSÃO
DE
ABRANDAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. (...) 3. No que concerne à alegada omissão do
Tribunal de origem acerca de matéria ventilada nos embargos
de declaração, como é cediço, o mencionado recurso tem a
finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, não
se prestando à revisão dos julgados no caso de mero
inconformismo
da
parte.
4.
Ademais,
é
firme
na
jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "o
julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os
motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no
AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 24/11/2017) - destaquei. Desse modo, tendo a
matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico,
como na espécie, descabe falar em violação dos arts. 1.022 e
1.025, do CPC e 619, do CPP.(...) Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 1769318/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500428-47.2023.8.26.0568/50000 -Voto no 21346
5
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator